Tribunal: TJSP
Processo: 0050367-19.2010.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados CLEUSA APARECIDA BIAGI CARNEIRO, ADELINO DA SILVA
CARNEIRO,
ESTELA
APARECIDA
RIZZI
DA
SILVA
CARNEIRO,
LAURENTINO DA SILVA CARNEIRO, ELISABETH APARECIDA FACHINI
CARNEIRO e MANOEL DA SILVA CARNEIRO (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 40568
2
VOTO No40568
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0050367-19.2010.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMBARGADOS:
MANOEL
DA
SILVA
CARNEIRO
E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente
do
vício
apontado.
Via
inadequada
para
atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes as previstas no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO opõe embargos de declaração contra o v.
acórdão (fls. 714/722), por entender que ele possui
omissão; requer a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e
erro material.
Na
lição
de
ANTÔNIO
CARLOS
MARCATO:
“ocorre a obscuridade quando a redação do
julgado não for clara, dificultando, pois, a correta
interpretação do pronunciamento judicial. Já a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 40568
3
contradição existe em razão de incerteza quanto aos
termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive,
dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão
se dá quando o julgado não aprecia ponto, ou
questão, que deveria ter sido dirimida”1.
Daí dizer PONTES DE MIRANDA que:
“o que se pede é que se declare o que ficou decidido porque o meio
empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida, pede-se que se reexprima”.
O vício apontado pelo embargante não
se encontra presentes.
A Turma Julgadora apresentou de
forma clara e precisa os motivos pelos quais reconheceu a
aplicabilidade do artigo 68 da Lei n° 12.651/2012, por
entender que a tutela do bioma “cerrado” só adveio com a
vigência da Lei n° 7.803/1989, que incluiu as referidas no
artigo 16, §3o, da Lei n° 4.771/1965.
Conforme consignado no v. acórdão:
“Estabelece o artigo 68 da Lei n° 12.651/2012:
“Art. 68. Os proprietários ou possuidores de
imóveis rurais que realizaram supressão de
vegetação nativa respeitando os percentuais de
Reserva Legal previstos pela legislação em vigor
à época em que ocorreu a supressão são
dispensados de promover a recomposição,
compensação
ou
regeneração
para
os
1 Código de Processo Civil Interpretado , ed. Atlas, 2004, p. 1592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 40568
4
percentuais exigidos nesta Lei.
§ 1o Os proprietários ou possuidores de imóveis
rurais
poderão
provar
essas
situações
consolidadas por documentos tais como a
descrição de fatos históricos de ocupação da
região, registros de comercialização, dados
agropecuários
da
atividade,
contratos
e
documentos bancários relativos à produção, e
por todos os outros meios de prova em direito
admitidos.
Na hipótese, a situação de consolidação da
área, à luz de tal dispositivo legal, restou
demonstrada pelo conjunto probatório.
Os
réus
apresentaram
inúmeras
fotos
e
depoimentos de funcionários que trabalharam
na “Fazenda Resfriado” entre as décadas de
1940
e
1980
(fls.
226/231)
os
quais
confirmaram que a supressão da vegetação
para fins agrícolas (plantação de café) remonta
a década de 1943.
O laudo pericial, a seu turno, atesta que a área
rural (localizada em bioma de cerrado) vem
sendo explorada de tal forma há mais de 90
anos e não descarta a aplicação dos artigos 66
e 68 do Código Florestal (fl. 535).
Por sua vez, os documentos enviados pelo
Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) (fotos
e materiais datados de 1962
fls. 547/549)
corroboram a versão dos apelantes de que o
desmatamento da vegetação nativa do imóvel
ocorreu
de
forma
lícita
e
se
encontra
completamente consolidado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 40568
5
Importante
ressaltar
que
há
época
da
implantação da prática agrícola na fazenda não
existia legislação específica a tutelar o bioma do
cerrado, o que só veio ocorrer com o advento
da Lei n° 7.803/89).
Nesse contexto, demonstrada a situação de
consolidação do imóvel rural, de rigor o
reconhecimento do direito previsto no artigo 68
do Código Florestal” (fls. 719/720).
A
leitura
do
trecho
transcrito
é
suficiente para não deixar dúvida quanto ao fato de que a
decisão não padece das irregularidades apontadas.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos
extraordinário
ou
especial,
não
afasta
a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado,
o que aqui não se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050367-19.2010.8.26.0506/50000 -Voto no 40568
6
via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator